Tribunal: TJPA
Processo: 0831670-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831670-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. FATO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO EM 2022. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ateliê da Construção Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível e remessa necessária, com pedido de saneamento de omissão e aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022. Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo, obteve sentença concessiva da segurança, e, após reforma parcial em segundo grau para admitir a cobrança em 2022 observada apenas a anterioridade nonagesimal, opôs os presentes aclaratórios em razão de superveniente julgamento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o fato superveniente consistente no julgamento do Tema 1.266/STF; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em favor de contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração cabem para suprir omissão sobre questão que o julgador devia enfrentar, inclusive quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado aplicável ao caso.

O julgamento do Tema 1.266/STF constitui fato superveniente relevante e vinculante, apto a reorientar a solução da controvérsia acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

O STF fixou, no Tema 1.266, que o art. 3º da LC nº 190/2022 é constitucional, que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da vigência da LC nº 190/2022 são válidas com efeitos apenas a partir da vigência da lei complementar, e que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL dos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

A impetrante preenche os requisitos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ajuizou o mandado de segurança em 21/03/2022, antes do marco temporal de 29/11/2023, e não recolheu o ICMS-DIFAL em 2022.

A aplicação da tese vinculante do Tema 1.266 impõe a manutenção integral da sentença concessiva da segurança, para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. O julgamento superveniente do Tema 1.266/STF deve ser aplicado ao processo em curso quando apto a influir diretamente na solução da controvérsia sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL. 2. Não se admite a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 do contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício. 3. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 autoriza a manutenção da sentença que afasta a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 926, 927, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF, Tema 1.093 da repercussão geral; STF, ADI nº 5.469/DF; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema nº 1.266 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA
nos autos da
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
em face do
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de sanar alegada omissão no acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios e, ao final, afastar a exigibilidade do
ICMS-DIFAL
durante todo o exercício de 2022.

A embargante expõe, inicialmente, a síntese do processado. Afirma que, na origem, impetrou
mandado de segurança preventivo
em face do Diretor de Arrecadação de Receita do Estado do Pará, sustentando que, após o julgamento do RE nº 1.287.019 e, posteriormente, com a publicação da LC nº 190/2022, o diferencial de alíquota do ICMS somente poderia ser exigido a partir do exercício financeiro de 2023, em observância ao princípio da anterioridade. Nessa linha, requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS durante todo o ano-calendário de 2022.

Aduz que a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, afastando a incidência do DIFAL-ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022. Registra, ainda, que o Estado do Pará interpôs apelação, defendendo a possibilidade de cobrança a partir da publicação da LC nº 190/2022, e que, em segundo grau, houve parcial provimento monocrático para permitir a cobrança no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal, entendimento depois mantido no julgamento do agravo interno e dos embargos anteriormente opostos. Em suas próprias palavras, houve decisão para “permitir que o Estado Pará pudesse realizar a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício financeiro de 2022, observando apenas o princípio da noventena” e, posteriormente, os aclaratórios restaram rejeitados.

Sustenta a embargante que o acórdão ora atacado padece de
omissão
, porque deixou de considerar fato superveniente relevante ao deslinde da controvérsia: o julgamento do
Tema nº 1.266/STF
, que teria fixado modulação de efeitos favorável à sua situação jurídica. Afirma que informou nos autos esse julgamento superveniente, mas, ainda assim, os embargos anteriormente opostos foram rejeitados sem o devido enfrentamento da matéria. Segundo a peça, o vício se enquadra no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, pois o órgão julgador teria deixado de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada e também de seguir precedente vinculante sem distinguir o caso concreto ou demonstrar superação do entendimento.

Para reforçar sua alegação, a embargante afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266, fixou tese no sentido de que:
(i)
é constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, que prevê vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal;
(ii)
as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC nº 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar; e
(iii)
, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066, em 29/11/2023, e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício. Destaca que faz jus à incidência dessa modulação, porque preenche ambos os requisitos fixados pelo STF: o ajuizamento da ação em
21 de março de 2022
, portanto antes de 29/11/2023, e o não recolhimento do tributo no exercício de 2022. Em trecho expresso, sustenta que faz jus a “
afastar a exação de ICMS-DIFAL por todo o período de 2022
”.

Argumenta também que, diante da identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia decidida pelo STF em repercussão geral, impõe-se a observância dos arts. 926 e 927 do CPC, segundo os quais os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e observar os precedentes qualificados. Alega, assim, que não se trata de faculdade do órgão julgador aderir ou não ao entendimento firmado pela Suprema Corte, sobretudo diante da modulação de efeitos expressamente reconhecida. Por isso, defende que a omissão do acórdão embargado compromete sua fundamentação e exige correção pela via dos embargos de declaração.

Quanto à tempestividade, a embargante afirma que os presentes embargos foram opostos dentro do prazo legal, indicando que o acórdão embargado foi publicado em
26/02/2026
e que o prazo preclusivo se encerraria em
05/03/2026
, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Por fim, requer o
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
, para que seja sanada a omissão apontada, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aplicando-se a modulação de efeitos definida no julgamento do
Tema nº 1.266/STF
, a fim de
afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em face da embargante por todo o período de 2022
. Requer, ainda, que as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados
LUIZ PAULO JORGE GOMES, THIAGO BOSCOLI FERREIRA e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR
, sob pena de nulidade.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte requerida
ESTADO DO PARÁ
alegou, em síntese, que os embargos de declaração opostos pela parte adversa não merecem acolhimento, porquanto não se verificam os vícios apontados no acórdão recorrido. Sustenta que a insurgência da embargante decorre “
unicamente da insatisfação da embargante com o resultado do julgamento embargado
”, não havendo omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o manejo da via integrativa.

Em reforço, argumenta que a real pretensão da embargante é “
claramente obter a reforma da decisão embargada
”, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. Afirma, portanto, que o recurso foi utilizado com desvio de finalidade, como sucedâneo recursal impróprio para modificar o entendimento firmado pelo colegiado.

Sustenta ainda que não há omissão no acórdão quanto ao
Tema 1.266/STF
, uma vez que referido julgamento “
ainda não transitou em julgado
”, estando pendente a eventual interposição e apreciação de recursos, “
inclusive quanto à própria extensão e alcance da modulação de efeitos anunciada
”. A partir disso, defende que inexiste obrigação jurídica de aplicação imediata desse entendimento aos processos em curso, razão pela qual não haveria falar em vício de fundamentação ou necessidade de integração do julgado.

Por fim, requer o
desprovimento dos embargos de declaração
, com a consequente
manutenção integral do acórdão embargado
, nos exatos termos em que proferido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II – Mérito

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

De início, saliento que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do Tema n. 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou teses sobre a matéria, de modo que a controvérsia será analisada sob essa ótica.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do Tema 1.266/STF, que consolidou e modulou definitivamente a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI's 7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.04.2022.

Contudo, o julgamento
recente do Tema n. 1.266 do STF

trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Explico.:

Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até 29.11.2023 (data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 21.03.2022, portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à embargante/impetrante.

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela empresa
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA
, mantendo in totum a sentença a quo (id. 12084150) que concedeu a segurança, para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA, com efeitos infringentes
, para negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela empresa
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA
, mantendo in totum a sentença a quo (id. 12084150) que concedeu a segurança, para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

Ficam explicitamente tidos por enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, na medida da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026